Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704370-65.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADOS: JOÃO CARVALHO FILHO, ESPÓLIO JOÃO CARVALHO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA CARVALHO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco Itaucard S/A (ID no 52336730) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do ora embargante, bem como julgou prejudicado o recurso dos réus. 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO